Tribunal: TJSP
Processo: 1017434-42.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO E RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO DESDE O INGRESSO NA CORPORAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 2a TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL, DO E. COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES. 1. Competência

Ementa:
RECURSO INOMINADO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO E RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO DESDE O INGRESSO NA CORPORAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 2a TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL, DO E. COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 2a Turma Recursal Cível e Criminal, do E. Colégio Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes, para conhecer e julgar a presente lide, tendo em vista o julgamento anterior do agravo de instrumento no 0100183-63.2019.8.26.9006. 2. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, deste E. Tribunal de Justiça. 3. Recurso inominado, apresentado pela parte ré, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 2a Turma Recursal Cível e Criminal, do E. Colégio Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017434-42.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WEVERTON FELIPIN DE SIQUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017434-42.2018.8.26.0361 -Voto no 26278 - EYM
2
VOTO No 26278
APELAÇÃO No 1017434-42.2018.8.26.0361
COMARCA: Mogi das Cruzes
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Weverton Felipin de Siqueira
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Bruno Machado Miano
RECURSO INOMINADO COMPETÊNCIA AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO POLICIAL
MILITAR
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

PRETENSÃO À CONCESSÃO E RECEBIMENTO DO
REFERIDO BENEFÍCIO DESDE O INGRESSO NA
CORPORAÇÃO

NÃO
CONHECIMENTO

PREVENÇÃO DA C. 2a TURMA RECURSAL CÍVEL E
CRIMINAL,
DO
E.
COLÉGIO
RECURSAL
DA
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES. 1. Competência
jurisdicional e prevenção da C. 2a Turma Recursal Cível e
Criminal, do E. Colégio Recursal da Comarca de Mogi das
Cruzes, para conhecer e julgar a presente lide, tendo em
vista o julgamento anterior do agravo de instrumento no
0100183-63.2019.8.26.9006. 2. Inteligência do artigo 105
do Regimento Interno, deste E. Tribunal de Justiça. 3.
Recurso inominado, apresentado pela parte ré, não
conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C.
2a Turma Recursal Cível e Criminal, do E. Colégio Recursal
da Comarca de Mogi das Cruzes.
Trata-se de recurso inominado, interposto contra a r.
sentença de fls. 109/112, integrada a fls. 138, que julgou parcialmente
procedente a ação de procedimento comum, para determinar o
pagamento do Adicional de Insalubridade, no Grau Máximo, referente
ao período compreendido entre 27.5.2.014 e 10.7.2.014. Em razão da
sucumbência, a parte ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de
R$ 800,00.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017434-42.2018.8.26.0361 -Voto no 26278 - EYM
3
resumo, o seguinte: a) impossibilidade de concessão retroativa do
Adicional de Insalubridade, no período anterior à homologação do laudo
pericial; b) irretroatividade expressamente prevista, conforme o disposto
no artigo 3o-A da Lei Complementar Estadual no 835/97; c)
jurisprudência favorável à pretensão recursal; d) ausência de exposição à
condições insalubres e perigosas durante o Curso de Formação de
Soldados.
O recurso inominado, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento do benefício do Adicional de Insalubridade,
no Grau Máximo, desde o ingresso na Polícia Militar do Estado de São
Paulo, até o regular adimplemento pela Administração Pública.
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a C. 2a Turma Recursal Cível e Criminal, do E. Colégio
Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes, está com a competência
preventa para conhecer e julgar a presente lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017434-42.2018.8.26.0361 -Voto no 26278 - EYM
4
Isso porque, conheceu e julgou, anteriormente, o
Agravo de Instrumento no 0100183-63.2019.8.26.9006, Rel. o MM. Juiz
de Direito Dr. Gioia Perini.
Além disso, a realidade dos autos indica que o
recurso inominado, muito embora tenha sido endereçado ao E. Colégio
Recursal, foi distribuído, equivocadamente, a esta C. 5a Câmara de
Direito Público.
Desta forma, é imperioso o reconhecimento da
competência jurisdicional da C. 2a Turma Recursal Cível e Criminal, do
E. Colégio Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes, para conhecer e
julgar o presente recurso, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno, deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:
“a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (destaques acrescidos)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso
inominado, apresentado pela parte ré, determinando-se a redistribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017434-42.2018.8.26.0361 -Voto no 26278 - EYM
5
dos autos à C. 2a Turma Recursal Cível e Criminal, do E. Colégio
Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator